Tribunal: TJSP
Processo: 0015971-59.2012.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Execução fiscal. Sentença de extinção em razão do cancelamento da dívida ativa. Arbitramento de honorários advocatícios. Cabimento. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, "os honorários advocatícios devem ser imputados à Fazenda Pública quando o pedido de extinção da execução fiscal ocorrer em virtude do cancelamento da inscrição da dívida ativa, baseada em lançamento tributário

Ementa:
Execução fiscal. Sentença de extinção em razão do cancelamento da dívida ativa. Arbitramento de honorários advocatícios. Cabimento. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, "os honorários advocatícios devem ser imputados à Fazenda Pública quando o pedido de extinção da execução fiscal ocorrer em virtude do cancelamento da inscrição da dívida ativa, baseada em lançamento tributário nulo, quando já efetivada a citação do executado" (AgRg no Ag 1083212/PR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03/08/2010). Verba que, nesse caso, deve ser fixada com base no critério do artigo 85, §§ 2o, 3o e 5o, do Código de Processo Civil, pois, nos termos do § 6o, desse mesmo dispositivo, "os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito". Recurso da executada provido, desprovido o da Fazenda Estadual.